Tribunal: TJBA
Processo: 8068393-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8068393-51.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: RECH AGRICOLA LTDA e outros

Advogado(s):
DANIEL DE PAIVA GOMES, EDUARDO DE PAIVA GOMES

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PARA CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. ICMS-DIFAL. RECOLHIMENTO IMPOSTO EM 2022. TEMA 1.266 DO STF. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA

1. As leis estaduais que instituíram a cobrança do ICMS-DIFAL no âmbito da respectiva unidade federativa dependiam, para surtir efeito, da edição/publicação de lei complementar veiculando as regras gerais sobre a matéria.

2. A LC 190/2022, publicada em 05/01/2022, dispôs, no seu art. 3º, expressa determinação de obediência tão somente ao princípio da anterioridade nonagesimal, logo, produzindo seus efeitos a partir de 05/04/2022.

3. Na apreciação do RE 1426271/CE, o STF modulou os efeitos do julgado para definir que, para as empresas que entraram com ações até 29/11/2023 e
não tenham recolhido o imposto
relativo ao exercício de 2022 (a partir de 04/04/2022), não caberá exigir dessas o pagamento do imposto atinente ao período de 04/04/2022 até 31/12/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n
8068393-51.2022.8.05.0001.1, em que são embargantes a
RECH AGRICOLA LTDA
e a
RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A
e embargado o
E
STADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e rejeitar
o recurso da parte autora/impetrante/embargante, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça